Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM NÃO VERIFICADA. TENTATIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO CRIME. COEFICIENTE DE 1/8 APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. PENA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. TEMA No 585/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, notadamente pela palavra da vítima, pelas declarações testemunhais e pela confissão do acusado.

2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Demonstrado que o réu reitera em conduta criminosa idêntica, contando com uma pluralidade de anotações criminais por crimes contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Cabe assinalar, por fim, que a restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

4. De acordo com a teoria da amotio ou aprehensio, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. No entanto, não demonstrada a inversão da posse do bem, impõe-se o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada.

5. Revela-se mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade.

6. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

7. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.